Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-32.2016.8.26.0415
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMITAL. VEREADOR E SERVIDORES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. No mérito, não se constata prática de atos ímprobos, havendo ausência do nexo de causalidade entre os fatos e as normas de regência. Tal como ocorre com a má-fé,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMITAL. VEREADOR E SERVIDORES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. No mérito, não se constata prática de atos ímprobos, havendo ausência do nexo de causalidade entre os fatos e as normas de regência. Tal como ocorre com a má-fé, que deve ser comprovada, diferentemente da boa-fé, presumida, sobre o dolo deve haver comprovação. Não demonstração da prática dolosa quanto ao acúmulo de cargos pelo Vereador, cuja alegada incompatibilidade de honorários não foi comprovada. Ausência de demonstração, pelo conjunto probatório, de violação às normas da Lei Orgânica do Município (art. 157, III) e da Constituição Federal (arts. 37, XVI, e 38, III). Há regramento específico para o servidor investido no mandato de Vereador limitando o exercício das demais funções, que poderiam ser acumuláveis, se compatíveis com as demais regras de acumulação em relação ao horário. Discussão que se limitaria ou à incompatibilidade de horário, ou à impossibilidade do exercício das funções, pois, ao não diferenciar "cargo", "emprego" ou "função", a norma constitucional acabou equiparando as circunstâncias, e se o acúmulo com o "cargo" com outro técnico ou científico é, antes de tudo, permitido, para o réu não haveria, a rigor, impedimento ao exercício da função descrita. Tese do prejuízo ao erário integralmente descartada, haja vista a incontroversa prestação efetiva dos serviços. Não comprovação da prática de nenhum expediente de característica fraudulenta. Precedentes desta Corte. Ausência, também, de qualquer comprovação de enriquecimento ilícito. Ainda que houvesse eventual demonstração da culpa, retroagiria a lei nova (Lei 14.230/2021) in bonam partem, excluindo-se quaisquer hipóteses das modalidades culposas previstas nos enunciados dos dispositivos mencionados nos pedidos da inicial. Sentença mantida, portanto.
Recurso e remessa necessária não providos.